Tribunal: STF
Processo: Rcl 90274
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais daquele Estado (TJGO), nos autos do Processo nº 5582420-61.2025.8.09.0051, por desrespeito à autoridade da decisão tomada na ADI nº 4.639/GO.
O Estado de Goiás narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, Lúcia Antônio Ribeiro Netto ajuizou ação em seu desfavor com o intuito de obter o reconhecimento de seu direito à pensão por morte em decorrência do falecimento de seu companheiro, Clóvis de Cerqueira Netto, aposentado desde 6/10/06, nos termos da Lei n.º 15.150/05. Destaca que o óbito que ocorreu em 16/11/24, após o julgamento da ADI nº 4.639/GO.
Discorre que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, tendo o TJGO mantido essa decisão ao negar provimento ao recurso inominado interposto e, sem seguida, rejeitar os embargos de declaração opostos. 
Sustenta que a decisão reclamada teria violado a “autoridade da coisa julgada formada na ADI nº 4.639/GO” (e-doc. 1, p. 3), mormente no que diz respeito à modulação dos efeitos da decisão. No ponto, argumenta que
“[c]omo o óbito do antigo notário aposentado pela Lei 15.150/05 (fato gerador da pensão por morte) só ocorreu em 16.11.2024, ou seja, após a publicação do acórdão que julgou a ADI ocorrida em 08.04.2015, a conclusão que se impõe é que a decisão da Corte Local desrespeitou o efeito vinculante da decisão proferida em sede de controle concentrado. 
Assim, à época do falecimento da segurada, já havia sido excluída do ordenamento jurídico do Estado de Goiás a possibilidade de percepção da pensão por morte fulcrada na Lei Estadual nº 15.150/2005, posto que o acórdão da ADI nº 4639/GO deu-se em 08/04/2015, marco temporal intransponível estabelecido para fins da modulação de efeitos que assegurou apenas àqueles que, ‘até a data da publicação da ata do referido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão’” (e-doc. 1, p. 5)

Requer, no pedido liminar, a suspensão do acórdão reclamado, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
No presente caso, o Estado de Goiás aponta como paradigma a ADI nº 4.639/GO, de relatoria do Min. Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo: 

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 11.3.2015, DJe 08.4.2015)

O STF declarou a inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para prestigiar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento da ação direta (26/3/15), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.
In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar provimento ao recurso inominado do Estado de Goiás, manteve a sentença de origem, na qual essa unidade federada foi condenada ao pagamento da pensão previdenciária indicada nos autos a partir do óbito do cônjuge da ora beneficiária. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:

“6. A questão central reside em definir o alcance da modulação dos efeitos realizada pelo STF na ADI 4639 ao declarar a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005. 
7. Da leitura do acórdão, verifica-se que a Suprema Corte ressalvou expressamente os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão (8/4/2015), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os benefícios de aposentadoria ou pensão nos termos da lei declarada inconstitucional. 
8. No caso dos autos, é incontroverso que Clóvis de Cerqueira Netto aposentou-se em 6/10/2006, quase uma década antes do julgamento da ADI 4639. Portanto, sua aposentadoria constitui ato jurídico perfeito, amparado pela modulação temporal operada pelo STF. 
9. Nesse contexto, a proteção constitucional ao direito adquirido à aposentadoria deve se estender logicamente aos benefícios dela derivados, como a pensão por morte destinada aos dependentes do segurado. 
10. Entendimento diverso implicaria afronta à segurança jurídica e ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF), rompendo abruptamente a expectativa legítima depositada pela recorrida e seu falecido esposo no sistema previdenciário então vigente. 
11. Ademais, tanto o STF quanto este Tribunal já assentaram, em casos análogos, que a pensão por morte possui inequívoca relação de dependência com a aposentadoria que lhe dá suporte. Logo, se a aposentadoria originária encontra-se albergada pela modulação, a mesma condição deve ser conferida ao benefício dela decorrente, em respeito ao direito adquirido. 
12. Nesse sentido:
(...)
Também é o entendimento das Turmas Recursais: 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. INGRESSO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO ANTES DA LEI FEDERAL Nº. 8.935/1994. INCLUSÃO NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº. 4.639/GO. EXTENSÃO À DEPENDENTE. PRECEDENTES DO TJGO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (RI n. 5738847- 57.2023.8.09.0051, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, de relatoria do Juiz André Reis Lacerda, julgado em 03/09/2025) 
V. DISPOSITIVO: 
14. Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que julgou improcedentes os pedidos” (e-doc. 2, p. 226 e 227).

Opostos embargos de declaração pelo Estado de Goiás, esses foram rejeitados em acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI 4639/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PRÉQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA CONSTITUCIONAL DE FORMA IMPLÍCITA. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que concedeu à autora o direito à pensão por morte instituída pelo falecido cônjuge, aposentado como contribuinte facultativo dobrista sob a égide da Lei Estadual 15.150/2005. 
2. A parte embargante, ESTADO DE GOIÁS, alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve o devido pré-questionamento dos artigos 40, caput, 201, § 5º, e 236 da Constituição Federal. Sustenta que a decisão recorrida, ao manter a pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), deixou de analisar a incompatibilidade da concessão do benefício a não-servidor efetivo, bem como a regra geral do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e a natureza jurídica dos cartorários. 
3. Aduz que a pensão por morte deve ser regulada pela lei vigente à época do óbito do instituidor (16/11/2024), e não pela data da aposentadoria, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 1312106 e ARE 1151103 AgR) e a Súmula 359 do STF. O objetivo dos embargos seria viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 
4. A parte embargada, Lucia Antonio Ribeiro Netto, apresentou contrarrazões, argumentando que não há omissão no acórdão. Afirma que a matéria constitucional foi devidamente enfrentada pela Turma Recursal ao aplicar a modulação de efeitos da ADI 4639 do STF, que protegeu o ato jurídico perfeito da aposentadoria do instituidor Clóvis de Cerqueira Netto, ocorrida em 2006 sob a Lei Estadual 15.150/2005. 
5. Sustenta que a pensão por morte é benefício derivado da aposentadoria, e que a aplicação da modulação da ADI 4639 já implica o reconhecimento da constitucionalidade da manutenção do benefício no RPPS para aqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos antes de 08/04/2015. Alega que a pretensão do embargante é de rediscussão do mérito, e não de saneamento de vício. 
6. Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, ainda que para fins de pré-questionamento, quando ausentes os vícios intrínsecos do julgado. 
7. No caso em tela, o embargante alega omissão no acórdão quanto ao pré-questionamento dos artigos 40, caput, 201, § 5º, e 236 da Constituição Federal. 
8. É cediço que o pré-questionamento, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes. Basta que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida no acórdão recorrido, configurando o chamado ‘préquestionamento implícito’. 
9. O cerne da controvérsia reside na aplicação da modulação de efeitos da ADI 4639 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão embargado, ao manter a sentença de procedência, fundamentou-se na proteção do ato jurídico perfeito da aposentadoria do instituidor, Clóvis de Cerqueira Netto, que se deu em 2006, sob a égide da Lei Estadual 15.150/2005. 
10. A ADI 4639 declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.150/2005, mas modulou seus efeitos para resguardar os servidores que já haviam se aposentado ou preenchido os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento (08/04/2015). 
11. Ao aplicar a modulação de efeitos da ADI 4639, o acórdão implicitamente enfrentou a questão constitucional relativa ao artigo 40, caput, da CF, que trata do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos. A decisão da Turma Recursal, ao reconhecer a validade da aposentadoria do instituidor no RPPS em razão da modulação, considerou a exceção criada pelo STF à regra geral do artigo 40, caput, da CF. 
12. Da mesma forma, a invocação do artigo 201, § 5º, da CF, que trata do Regime Geral de Previdência Social, e do artigo 236 da CF, que aborda a natureza jurídica dos serviços notariais e de registro, foi indiretamente abordada. A decisão de manter a pensão no RPPS, com base na modulação da ADI 4639, significa que a situação do instituidor não se enquadra na regra geral do RGPS ou na condição de cartorário sem vínculo efetivo com o Estado para fins previdenciários, mas sim na exceção criada pela Suprema Corte. 
13. A pensão por morte é um benefício derivado da aposentadoria. Se a aposentadoria do instituidor foi validamente concedida e protegida pela modulação de efeitos da ADI 4639, a pensão por morte dela decorrente deve seguir o mesmo regime, sob pena de desvirtuar a própria finalidade da modulação e violar a segurança jurídica. 
14. Os precedentes do STF citados pelo embargante (ARE 1312106 e ARE 1151103 AgR), que afirmam que a pensão por morte é regida pela lei vigente à época do óbito, e a Súmula 359 do STF, devem ser interpretados em harmonia com a modulação de efeitos da ADI 4639. A modulação criou uma exceção temporal que prevalece sobre a regra geral da lei do óbito para aqueles que se enquadram em seus termos, protegendo o ato jurídico perfeito da aposentadoria. 
15. A pretensão do embargante, ao insistir no pré-questionamento explícito e na aplicação da lei do óbito sem considerar a modulação, revela um nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, buscando a alteração do julgado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. Não se trata de sanar omissão, mas de obter um novo julgamento da matéria já decidida. 
16. Portanto, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A matéria foi devidamente analisada e decidida, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante. 
17. Ante o exposto, EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS, por inexistirem os vícios, mantendo integralmente o acórdão embargado” (e-doc. 2, p. 267 e 268 - grifos nossos).

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assentou que, apesar do de cujus ter falecido em 16/11/24, fora, portanto, do marco temporal fixado na modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI nº 4.639/GO (26/3/15), a pensão por morte deveria ser reconhecida, pois a antiga aposentadoria à qual se conectaria o citado benefício estava abarcada por tal modulação. 
Ocorre que, ao concluir assim, o Tribunal de Origem perpetuou solução contrária ao paradigma de observância obrigatória, em desrespeito à eficácia da decisão da Suprema Corte, uma vez que a modulação dos efeitos abrange os agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento da citada ação direta (26/3/15), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. Acrescente-se que, conforme a orientação da Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício e que, no caso, o óbito ocorreu posteriormente à citada data, não estando, portanto, a pretendida pensão abarcada pela modulação em referência.
Dessa óptica, entendo que a decisão reclamada incorreu em teratologia, o que autoriza a intervenção do STF pela via da reclamação como medida necessária à preservação da segurança jurídica que justifica a sistemática de precedentes obrigatórios, sob pena de esvaziamento da autoridade constitucional do Supremo Tribunal Federal.
 Corroborando o entendimento quanto à violação da autoridade da decisão tomada na ADI nº 4.639/GO, cito diversos precedentes, inclusive do Tribunal Pleno, nos quais foram analisados casos análogos ao presente:
“Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência” (ARE nº 1.410.079/GO-AgR-EDv, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/3/24 — grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V e VIII DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ADI 4.639/GO. LEI 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO. FALECIMENTO APÓS 26.03.2015. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão rescindenda proferida nos autos do ARE 1.411.711/GO, de relatoria do Min. André Mendonça, deu provimento ao recurso do Estado de Goiás, com fundamento na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.639/GO, uma vez que, apesar de o cônjuge da Recorrida ter se apontado em 06.02.2012, somente faleceu em 22.02.2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da referida ADI, ocorrida em 08.04.2015. 2. Recentemente, o Plenário no ARE 1.410.079/GO-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.03.2024, confirmou tal entendimento. 3. Homenagem ao princípio da Colegialidade. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º)” (AR nº 3.031/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/3/25).
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI Nº 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício. Depreende-se dos autos que o óbito do instituidor do benefício, fato gerador da pensão por morte, ocorreu em 19 de julho de 2021, o que afasta a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.508.656/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/12/24 — grifo nosso).
“AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 15.150, DE 2005, DE GOIÁS. ADI Nº 4.639/GO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS PARA AQUELES QUE, NA OCASIÃO, JÁ TIVESSEM ATENDIDO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA OU PENSÃO. MODULAÇÃO QUE NÃO RESULTA NO DEFERIMENTO DE PENSÃO QUANDO O ÓBITO DO INSTITUIDOR TIVER OCORRIDO APÓS 08/04/2015. 1. O falecido, tendo reunido os requisitos necessários para a aposentadoria em data anterior a 08/04/2015, obteve o direito a esse benefício. Desse fato não resulta o direito da autora à pensão, o qual surge somente após o falecimento do cônjuge. No caso, o óbito ocorreu após a data limite acima mencionada, ocasião, portanto, em que não mais existia a previsão legal para pagamento da parcela pleiteada. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.465.059/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 14/6/24 — grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, confiram-se as decisões proferidas: Rcl nº 80.642/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/8/25; Rcl nº 60.929/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/12/23.
Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela autoridade reclamada nos autos do Processo nº 5582420-61.2025.8.09.0051 e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 4.639/GO.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente